Tribunal: TJMT
Processo: 1001868-82.2022.8.11.0053
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001868-82.2022.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ROMEU MARINHO DE SOUZA - CPF: 321.166.166-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), ROMEU MARINHO DE SOUZA - CPF: 321.166.166-20 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO DA PARTE RECLAMADA – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESENÇA DE ANIMAL NA PISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – PRETENSÃO EM AGRAVO PELA REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Devidamente analisadas as provas que fundamentaram a decisão monocrática agravada.

Recurso de agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte reclamada em face da
decisão monocrática (id. 258977683)
que
negou
provimento ao recurso inominado por ela interposto,
mantendo
a sentença por seus próprios fundamentos.

Pretende a reclamada, ora recorrente em sede de Agravo Interno,
preliminarmente
a inaplicabilidade do Tema 1.122 e no mérito, a reforma da decisão monocrática para a fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos formulados na exordial, afastando a condenação por dano material.

Nas contrarrazões, pleiteia a parte agravada pelo improvimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório.

Afasto

a preliminar agitada consistente na inaplicabilidade do Tema 1.122.

A aplicação do entendimento firmado em recurso representativo de controvérsia não depende do trânsito em julgado do acórdão, bastando o julgamento de mérito pelo órgão de uniformização, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos decorrentes da presença de animais na pista, independentemente da existência de culpa, conforme o Código de Defesa do Consumidor e a Lei das Concessões. Cito precedente: (N.U 1039369-92.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) e
(N.U 1019654-33.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

Consta na petição inicial que
no dia
21/08/2022
, às
00:20
, enquanto transitava pela BR 364 (KM 396,4), um semovente atravessou na frente de seu veículo, resultando em capotamento (id. 255871672 / 255871673).

Em sede de contestação a reclamada alega a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito, pugnando pela improcedência dos danos materiais. Sustenta que o autor não entrou em contato com a ouvidoria da reclamada para solicitar o ressarcimento e conforme relatório de ocorrência, o animal com o qual o autor alega ter colidido não fora localizado pela equipe da concessionária, após realizar a varredura em um raio de 500 metros do local do acidente (id. 255872154).

Em situações como a presente, a concessionária de serviço público responde objetivamente pela segurança da via de tráfego, pela sua manutenção, fiscalização e vigilância, nos termos do art. 37, § 6º da CF/88 e do art. 22 do CDC.

Assim, como a demandada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, ex vi do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, pois não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que exclua a sua responsabilidade, correta a sentença ao condená-la ao pagamento de danos materiais.

Resta, pois, por reiterar o fundamento já declinado no ato sentencial, quando em análise aos fatos assim consignou o juízo
a quo
:
′′Diante disso, amoldando-se o caso ao aludido Tema, demonstrada está a responsabilidade da concessionária. Com essas considerações, comprovados os danos materiais na monta de R$ 41.108,70 (quarenta e um mil, cento e oito reais e setenta centavos), cuja atualização desse valor deverá ser feita nos moldes a seguir delineados.′′

E de minha relatoria: (N.U 1003802-98.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024)

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025